Tribunal: TJBA
Processo: 8006329-46.2024.8.05.0191
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8006329-46.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E FAZENDA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO E JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE DIREITO PRIVADO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO ESPECIAL DE IRRIGAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 70, II, ALÍNEA ‘A’ DA LOJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8037531-66.2023.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PAULO AFONSO-BA, e, como suscitado, o juízo da 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAIS E REGISTROS PUBLICOS DE PAULO AFONSO-BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo para declarar a competência do juízo suscitado (1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAIS E REGISTROS PUBLICOS DE PAULO AFONSO-BA), pelas razões contidas no voto condutor.